Tribunal: STF
Processo: RHC 270610
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Divino dos Reis Rocha, em 10.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.028.215/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 17.11.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Varginha/MG, na Ação Penal n. 0012225-96.2021.8.13.0707, às penas de vinte e dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e vinte e oito dias-multa, pela prática do delito previsto no “artigo 157, §§ 2º, II e V e 2-A, I, c.c 61, I, do Código Penal Brasileiro (CPB)” (roubo majorado) (fl. 26, e-doc. 5), porque, “no dia 11/03/2020, por volta das 22h30min, na Avenida Princesa do Sul, nº 2.025, bairro Rezende, nesta cidade e comarca, de modo livre, consciente, voluntário, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vitima, [Divino dos Reis Rocha] subtrai[u] em proveito comum a carga de café de um caminhão da vítima” (fl. 1, e-doc. 5).

3. Em 15.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0707.21.001222-5/001/MG, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para alterar a dosimetria das penas, fixando-as em dezesseis anos, dez meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e seis dias-multa, e decidiu “afastar da condenação a verba concernente a reparação de danos” (fl. 16, e-doc. 7). Esta a ementa do julgado:
“PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DELITIVA ADEQUADAMENTE DESCRITA EM EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A INVALIDAR A SENTENÇA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PREFACIAIS REJEITADAS. RECURSO DO 1º APELANTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. TRESLOUCADA FUGA EM RODOVIA. RÉU FLAGRADO NA POSSE DA CARGA E DO VEÍCULO SUBTRAÍDOS. PLEITOS CONCERNENTES À ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADOS. DECOTE DA MAJORANTE PERTINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO EFETUADO PELO APELANTE COM O ARTEFATO A COMPROVAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA ARBITRADA EM PATAMAR EXACERBADO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, CPP. VERBA NÃO POSTULADA. AFASTAMENTO. RECURSO DO 2º APELANTE. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA A CONECTAR O RECORRIDO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157 DO CP. RECURSO DO 3º APELANTE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RÉU EMPRESÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA RES NÃO ACOLHIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CP, NÃO POSTULADA. AFASTAMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORREU NÃO APELANTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELO 1º E 3º APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MANEJADO PELO 2º APELANTE IMPROVIDO. 
Há de ser rejeitada a prefacial de inépcia da denúncia, de cujos termos constam a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, nos moldes previstos no art. 41 do CPP, a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa. 
Também há de ser afastada a prefacial de cerceamento de defesa, consistente na recusa do órgão ministerial em oferecer o acordo de não persecução penal, afigurando-se preclusa a aplicação do referido instituto no atual estágio processual, não sendo o beneficio retratado no art. 28-A do CPP invocado pela Defesa antes do recebimento da denúncia. 
Rejeita-se, por fim, a preliminar de nulidade pertinente à ausência de fundamentação da decisão recorrida, analisando o MM. Juiz a prova produzida nos autos e as questões suscitadas pelas partes em alegações finais, externando as razões de seu convencimento, invocando as declarações das vitimas e os depoimentos de testemunhas a demonstrar a suficiência da prova da autoria delitiva, indicando os dispositivos legais aplicáveis à espécie, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.
A fuga tresloucada empreendida pelo recorrente em rodovia, associada ao acionamento de disparos de arma de fogo em direção à viatura policial, são circunstâncias denotativas da sua participação em crime de roubo, não tendo lugar o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório. 
Não tem lugar o afastamento da causa de aumento de pena compendiada no, art. 157, § 2º-A, I, do CP, tornando-se prescindível à configuração da majorante em referência, a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia de potencialidade lesiva, se extraídos do conjunto probatório elementos de convicção suficientes a demonstrarem a utilização do artefato em empreitada delitiva. 
Há de se promover o redimensionamento da reprimenda, afigurando-se exagerada sua fixação em nove anos e cinco meses de reclusão, sem embargo da desfavorabilidade de quatro circunstâncias judiciais a permearem a ação delitiva. 
Não postulada em denúncia a condenação à verba indenizatória deduzida no art. 387, IV, do CPP, impõe-se o afastamento da cominação arbitrada em sentença, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu não apelante. 
Se reconhecera o apelante a aquisição de sacas de café sem solicitar documentação fiscal a referendar-lhe a procedência, evidente a perpetração da conduta dolosa prevista no art. 180, § 1º, do CP, sendo de se enfatizar sua condição de empresário do ramo de compra e venda de café a inviabilizar a escusativa do desconhecimento da origem espúria da mercadoria” (fls. 1-2, e-doc. 7).

Essa decisão transitou em julgado em 28.2.2023 (fl. 2, e-doc. 36).

4. Em 19.8.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.008.215/MG, visando o redimensionamento da pena imposta, sob o argumento de que o Tribunal estadual teria calculado a pena de modo desproporcional e ilegal.

5. Em 22.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16). Em 26.2.2026, a Sexta Turma, por unanimidade, manteve a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.028.215/MG, em decisão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 36).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a matéria devolvida revela ilegalidade manifesta apta a justificar a atuação corretiva desta Suprema Corte, pois se discute erro na dosimetria consistente em indevida cumulação das majorantes na terceira fase, tema que, inclusive, é tratado sob o parâmetro de exigência de fundamentação concreta na jurisprudência do próprio STJ (Súmula 443/STJ), sendo inadequada a manutenção de constrangimento ilegal por barreiras meramente formais” (fl. 3, e-doc. 43).

Sustenta que, “desde a origem, sustentou a existência de constrangimento ilegal manifesto decorrente da indevida cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria, com debate estruturado sobre a incidência do art. 68, parágrafo único, do CP, inclusive com reprodução dos fundamentos da sentença e do acórdão condenatório e com a demonstração de três teses autônomas (subsidiariedade/consunção entre as majorantes do art. 157, §§ 2º e 2º-A; desproporcionalidade da pena; e ausência de fundamentação idônea para a cumulação). Todavia, ao julgar o agravo regimental, a Sexta Turma do STJ limitou-se a consignar, de forma meramente conclusiva, a ‘inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício’” (fl. 4, e-doc. 43).

Afirma que “é mais coerente e adequada a interpretação de que o § 2.º-A encerra totalmente a reprovação de condutas praticadas sob as circunstâncias descritas também no § 2.º do art. 157 do CP. Desse modo, sempre que presentes simultaneamente hipóteses do § 2.º e do § 2.º-A, estar-se-á diante de um concurso aparente de normas a ser resolvido pelo critério da subsidiariedade em favor do § 2.º-A” (fl. 6, e-doc. 43).

Realça que, “considerando a necessidade de proporcionalidade da pena, deverá ser afastada a majorante especial de 1/3 pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade em razão de a cumulação das majorantes especiais ensejar uma pena desproporcional no caso concreto” (fl. 7, e-doc. 43).

Salienta que, “estando clara a violação à regra da subsidiariedade, ao postulado da proporcionalidade e ao dever de fundamentação válida, requer o reconhecimento da ilegalidade do acórdão prolatado pelo e. TJ/MG para aplicar apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2.º-A, I), excluindo a majorante do concurso de pessoas e restrição de liberdade (CP, art. 157, § 2.º, II e V )” (fl. 10, e-doc. 43).

Estes os pedidos:
“1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para reformar o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
2. A cassação do acórdão recorrido, reconhecendo o constrangimento ilegal imposto ao Recorrente. 
3. A concessão da ordem de Habeas Corpus para: 
Afastar a cumulação das majorantes previstas nos incisos II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, aplicando-se exclusivamente a majorante do inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo), com a consequente redução da pena imposta ao Recorrente. 
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinada a realização de nova dosimetria da pena, com a devida e concreta fundamentação para a eventual cumulação de majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443/STJ. 
Subsidiariamente, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, para sanar a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena” (fl. 10, e-doc. 43).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não ter razão jurídica o recorrente.

8. A condenação do recorrente na Apelação Criminal n. 1.0707.21.001222-5/001/MG, objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 28.8.2023 (fl. 2, e-doc. 36), antes de o Habeas Corpus n. 1.028.215/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 19.8.2025. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.
3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.
5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.

10. No julgamento da Ação Penal n. 0012225-96.2021.8.13.0707/MG, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Varginha/MG condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado, nestes termos:
“A materialidade está comprovada pelo REDS de if. 40/64, auto de apreensão de ff. 80/81, 87, 113, 119 e 121, termo de restituição de if. 88, 101, 114 e 122, laudo de análise de conteúdo em registros audiovisuais de ff. 124/131, relatório circunstanciado de investigação de ff. 135/143, levantamento pericial em veiculo relacionado ao delito de if. 145/152, bem como pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório (...).
Pelo exposto, do contexto das provas acima expostas e da farta instrução processual, em que pese a declaração do réu, tenho que pelas declarações da vítima, bem como do testemunho dos policiais militares, restou confirmada a autoria do delito. 
Destarte, a condenação do réu Divino dos Reis Rocha é medida que se impõe (...).
Ausente atenuante em favor dos acusados, todavia, presente a agravante da reincidência em relação ao acusado Divino dos Reis Rocha, pois segundo consta na CAC de if. 824/826, este foi condenado nos autos nº 0082402-21.2012.8.13.0701, transitada em julgado aos 26/09/2016, bem como estava em cumprimento de pena, regime semiaberto na execução penal autos nº 0232114-85.2012.8.13.0707. Por outro lado, verifica-se ainda a presença das condenações criminais nos autos nº 2152508-13.2008.8.13.0701, transitada em julgado aos 08/11/2011; e 0293520- 10.2012.8.13.0701, transitada em julgado aos 17/12/2013.
No que se refere a causa de aumento do art. 157, 2º-A, I, tem-se que o uso de arma de fogo no delito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, a apreensão da arma de fogo torna-se prescindível quando se pode comprová-lo por outros meios. As declarações da vitima e dos policiais foram uníssonas e coerentes no sentido da utilização de arma de fogo, visto que J.M.M. alegou que a grave ameaça foi exercida com o emprego de arma e os policiais por sua vez, relataram a troca de tiros com o acusado Divino dos Reis Rocha, bem como alegaram ainda, apenas não terem encontrado o objeto, pois este havia sido dispensado em um matagal de vegetação densa (...).
Ademais, com relação ao art. 157, § 2º, inciso II, tem-se que restou demonstrado a ocorrência do concurso de pessoas na prática delitiva, pois os réus agiram em concurso. Quanto à causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso V, do CPB, entendo por aplicá-la tendo em vista que restou provado durante a instrução processual que a vitima J.M.M. permaneceu sob o jugo dos réus por cerca de 15 (quinze) horas, em muitos momentos sob ameaça de morte. 
Com relação ao artigo 157, § 2º, do CPB, estão presentes duas causas de aumento de pena, quais sejam: concurso de pessoas e restrição de liberdade. Nesse mister, tenho que a fração de 3/8 (três oitavos) é adequada e proporcional1.
Ausente causa de diminuição de pena (...).
III - DISPOSITIVO 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para submeter os acusados DIVINO DOS REIS ROCHA, como incurso no artigo 157, §§ 2º, II e V e 2-A, I, c.c 61, I, do Código Penal Brasileiro (CPB) (...).
Passo então à dosimetria da pena de forma individualizada, em observância ao principio constitucional de sua individualização (artigo 5°, inciso XLVI, da CR/88), e consoante o disposto nos artigos 59 e 68, do CPB. Em que pese tratar-se de três condutas delituosas, analiso as circunstâncias judiciais em conjunto, especificando para cada quando for o caso. 
a) Culpabilidade: que na lição de Guilherme de Souza Nucci, ‘(...) trata-se da culpabilidade lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (...) avaliação da censura que o crime merece (...)’ (in Código Penal Comentado. 7ª ed. 2 tir. São Paulo: RT, 2007, p. 369). Tenho que a culpabilidade do réu Divino dos Reis Rocha não é normal e ínsita à espécie, pois conforme narrado pelos policiais, este conduzia o caminhão roubado e no momento de sua abordagem, evadiu, inclusive tendo tentado jogar o caminhão em cima de uma viatura. Por conseguinte, a circunstância é desfavorável para o réu Divino dos Reis Rocha. 
b) Antecedentes: no moderno direito penal da culpa, exige-se para o reconhecimento de antecedentes criminais a existência nos autos de certidão que comprove o trânsito em julgado de condenação do denunciado por fatos que tenham se passado antes daqueles narrados na denúncia (Cf. TJMG. Rev, Crim. n. 1.0000.04.412003-8/000. 1° Grupo de Câm. Crim. Rel. Des. Jane Silva. I. 16.06.2005. p. 03.08.2005). Assim, conforme extrai-se das CAC's tenho que os réus Kauê Dutra da Costa e Tiago Augusto Silveira são tecnicamente primários, todavia, o réu Divino dos Reis Rocha além de reincidente é portador de maus antecedentes, pois ostenta condenações criminais nos autos nº 2152508-13.2008.8.13.0701, transitada em julgado aos 08/11/2011; e 0293520-10.2012.8.13.0701, transitada em julgado aos 17/12/2013, sendo assim considero a circunstância desfavorável ao réu Divino dos Reis Rocha. 
c) Conduta social e d) Personalidade: não constam nos autos elementos suficientes para a análise de seu comportamento social e personalidade. 
e) Motivos: nada foi trazido que extrapole aos comuns aos crimes dessa natureza. 
f) Circunstâncias: Tenho que as circunstâncias do crime, quanto ao réu Divino dos Reis Rocha não é normal e ínsita à espécie, pois conforme apurado nos autos, o acusado após descer do caminhão roubado efetuou disparos contra os militares. Pois bem, considerando que o crime de roubo prevê as condutas de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, sendo a segunda mais gravosa, bem como o fato de que os disparos poderiam ter causado uma fatalidade, não apenas aos policiais, mas também quando ás pessoas que circulavam na via, considero a circunstância desfavorável ao réu Divino dos Reis Rocha. 
g) Consequências: não podem ser tidas como inerentes aos tipos penais, pois, em relação ao crime de roubo praticado pelo réu Divino dos Reis Rocha, conforme relatado pelas vitimas Ivahi de Andrade Júnior e João Maria Marangão em juízo, em razão da ação do réu, a segunda teve forte abalo psicológico sofrido, especialmente pelo fato de apesar de ter desejado, não poder abandonar seu trabalho como caminhoneiro, dessa forma, permanece o tempo todo apreensivo. Por conseguinte, a circunstância é desfavorável para o réu Divino dos Reis Rocha. Por outro lado, verifico que além do dano psicológico causado à vitima João Maria Marangão, foi causado ainda prejuízo material à empresa ‘Atma Logística e Transporte’, que assim como narrado pela vitima E.N.S., em relação aos danos materiais ainda não tem conhecimento sobre o quanto serão afetados, mas acredita que haverá uma renovação de sua apólice, o que pode gerar um aumento no valor das taxas do seguro, bem como apesar de ter sido a carga recuperada, ficou preocupado com a imagem de sua empresa, por poder ser gerada alguma insegurança com seus clientes. Nesta senda, considerando que todos os acusados concorreram para o prejuízo material, tenho que a circunstância é desfavorável para todos os réus, tendo a circunstância então sido duplamente desfavorável em relação ao acusado Divino dos Reis Rocha. 
h) Comportamento da vítima: não influiu para a prática do crime. 
Atento ao disposto no artigo 59, do CPB, e ponderadas as circunstâncias judiciais, considerando que nas imputações dos crimes, por serem oito, em caso de alguma circunstância ser desfavorável, acarretará um incremento na pena minima de: 1/8 (um oitavo) do valor entre a pena minima e a pena máxima, prevista para o tipo2, qual seja, 9 (nove) meses para o roubo e 5 meses e 15 dias para a receptação qualificada, ambos acréscimos incidirão na pena corporal a partir da pena minima. 
Considerando a existência de quatro circunstancias desfavoráveis para o acusado Divino dos Reis Rocha (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências), sendo uma delas (consequências) duplamente desfavorável, bem como uma para circunstância desfavorável para os acusados Kaud Dutra da Costa e Tiago Augusto Silveira (consequências), fixo as penas-base: (i) Divino dos Reis Rocha: 9 (nove) anos e 5 (meses) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, isto considerando o valor patrimonial atingido e reprovabilidade da conduta na estrutura jurídico-penal brasileira (...).
Na segunda fase de fixação das penas, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), em relação ao acusado Divino dos Reis Rocha, todavia, considerando que a incidência da agravante em seu grau máximo ultrapassaria a pena máxima culminada ao tipo, fixo as penas provisoriamente:
(i) Divino dos Reis Rocha: 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa (...).
Na terceira fase de fixação das penas, presente as causas de aumento de pena do § 2º, II e V, do artigo 157 do CPB, na fração de 3/8 (três oitavos), bem como a majorante prevista no § 2º-A, I, do CPB, na fração de 2/3, conforme já fundamentado alhures em relação ao réu Divino dos Reis Rocha, pelo que fixo as reprimendas em: 
(i) Divino dos Reis Rocha: 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa (...).
Outrossim, fixo o regime FECHADO ao acusado DIVINO DOS REIS ROCHA para o inicio de cumprimento de pena, considerando o quantum da reprimenda, n. termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, e artigo 33, § 3º, ambos do CPB” (fls. 6-29, e-doc. 5).

11. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação do recorrente pela prática do delito previsto nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e deu parcial provimento ao recurso do recorrente, para redimensionar as penas impostas, sob estes fundamentos:
“Contrariamente ao afirmado pelo recorrente em razões recursais, exsurgem do processado elementos concretos de sua participação em crime de roubo majorado, havendo sido flagrado em rodovia pelos policiais na direção do caminhão de propriedade da vítima Ivahi de Andrade Júnior, sendo de se destacar, a princípio, as declarações prestadas em Juízo pela vítima Joao Maria Maranão, nas quais descreve a maneira pela qual fora desapossada do caminhão pelos autores (...).
Tais pronunciamentos fizeram-se referendados pelos militares responsáveis pela apreensão do veiculo e da carga subtraída, relatando as testemunhas a forma violenta e abrupta pela qual transpusera o apelante o cerco policial, obrigando os milicianos a se desviarem às pressas do caminhão ante a iminência de colisão (...).
Tais elementos de prova tornam induvidosa a prática delitiva reconhecida em sentença, afigurando-se inverossímil a alegação do réu Divino dos Reis Rocha pela qual não tomara parte do crime de roubo majorado, havendo o recorrente empreendido manobra de fuga ante a inesperada ação policial e efetuado disparos em direção à viatura, circunstâncias a denotarem sua participação no roubo, não tendo lugar, portanto, o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório nos moldes propugnados em recurso. 
Também o emprego de arma de fogo se fizera devidamente comprovado, cumprindo notar, quanto ao tema, as declarações prestadas pela vitima João Maria Marangão, aliadas aos pronunciamentos do militar Eli da Cunha Pereira, segundo os quais os agentes praticaram o roubo mediante exibição de arma de fogo, sendo o apelante identificado como autor dos disparos contra os milicianos, restando comprovada, portanto, a potencialidade lesiva do armamento utilizado, afigurando-se desnecessária sua submissão à perícia (...).
Inexistindo dúvidas quanto à perpetração do delito mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade a vitima, segregada em porta-malas de veiculo por aproximadamente quinze horas, inafastável a incidência das qualificadoras retratadas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP. 
Não obstante a culpabilidade, os antecedentes criminais (fls. 824/826), as circunstâncias e as consequências da infração enunciem-se de forma desfavorável ao recorrente (conforme se verifica da abundante fundamentação exarada às fls. 977v/978), tomando-se em consideração o magistrado uma das condenações pretéritas constante em certidão cartorária ao propósito de macular os antecedentes, invocando as demais para efeito de forjar a reincidência, não incorrendo em bis in idem, a fixação da pena-base em 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa revelou-se excessiva, notadamente em razão de haver o MM. Juiz sopesado as consequências do crime de forma duplamente desfavorável ao réu, cumprindo reduzi-la a 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo de se utilizar o parâmetro invocado em sentença para exasperar cada qual das circunstâncias judiciais, tal seja, a fração de um oitavo da diferença entre as penas minima e máxima cominadas ao crime de roubo, em observância à orientação jurisprudencial do colendo STJ (...).
Por força da agravante da reincidência a sanção há de ser exasperada em 07 (sete) meses (aumento utilizado à f. 978) e 02 (dois) dias-multa, passando-a para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. 
Exsurgindo as causas de aumento de pena retratadas no art. 157, § 2º. II e V, do CP, aumenta-se a pena à fração de 1/3 (um terço), em observância ao comando as Súmula 443 de lavra do STJ, fixando-a em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. 
Incidindo, ainda, em terceira fase da dosimetria a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, tem-se por pertinente a elevação da pena em dois terços, na forma empreendida em sentença, concretizando-a em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, considerando o magistrado de forma objetiva as particularidades da hipótese retratada nos presentes autos, a denotarem a gravidade dos meios empregados e o pavor incutido à vitima, de forma a justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento, consoante decisão emanada do Eg. STJ” (fls. 7-15, e-doc. 7).

12. Em 26.2.2026, a Sexta Turma, por unanimidade, manteve a decisão do Relator, que ratificou o acórdão do Tribunal estadual, e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.028.215/MG.  Confiram-se trechos extraídos do acórdão:
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 28/2/2023, conforme informações disponíveis no sítio do Tribunal de origem. 
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos (...).
Não há, ademais, teratologia ou manifest